Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, buscando afastar os fundamentos invocados pelo Juízo singular para a decretação e manutenção de sua prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o decisum singular está ancorado em fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a segregação cautelar do ora paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. No caso dos autos, estão demonstrados materialidade delitiva, indícios suficientes de sua autoria, necessidade de tutelar a aplicação da lei penal e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (i) a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva; (ii) a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva; (iii) medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para desarticular organizações criminosas e neutralizar os riscos à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 225.686/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).
IV. DISPOSITIVO.
6. Denegada a ordem em habeas corpus.